Tribunal: TJDFT
Processo: 0712235-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado ou aos advogados da parte vencedora, que podem executá-los em nome próprio, conforme prescrevem os artigos 22, caput, e 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

2. Ocorrendo a sucessão de advogados no patrocínio da causa, os honorários de sucumbência devem ser divididos proporcionalmente ao trabalho desenvolvido por cada um deles, consoante apreciação equitativa do juízo.

3. Negou-se provimento ao agravo.